Tribunal: STF
Processo: RE 1428641
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. I LEGITIMIDADE DA SEGURADORA



    1. Autos encaminhados a este Tribunal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em face da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, declarando a incompetência daquele Juízo para apreciar o feito, ante à existência de interesse da Caixa Econômica Federal - CEF para reconhecer a competência da Justiça Federal para analisar o feito, tendo em vista se cuidar de ação ajuizada após a vigência da MP nº 513/2010 na qual a Caixa Econômica Federal - CEF passou a ser Administradora do FCVS. 



    2. Este Tribunal, em reiterados julgados, sedimentou a compreensão de que a Seguradora não detém legitimidade para recorrer de decisões que reconhecem a ausência de interesse Jurídico da Caixa Econômica Federal - CEF nas demandas em que se discute a cobertura securitária pelo FCVS, eis que não afeta a esfera Jurídica da seguradora. Apenas a Instituição Financeira, que, em princípio, teria seu suposto interesse na lide não reconhecido, poderia propor recurso em defesa de sua permanência no polo passivo da demanda. Agravo de Instrumento não conhecido.” (e-doc. 15; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Eis o teor da ementa do julgamento: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Embargos de Declaração opostos Sul América Companhia Nacional de Seguros em face do acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela manejado pela Seguradora, por entender que as matérias que a recorrente julga ter interesse para recorrer estão ligadas ao interesse jurídico da Caixa Econômica Federal - CEF na demanda, donde segue que apenas a Instituição Financeira possui interesse recursal para defender sua participação no polo passivo da lide. 



    2. Em Sessão realizada em 26.06.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizou o julgamento, em regime de Repercussão Geral, do RE 827.996/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, fixando a seguinte Tese: ‘1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.’ 



    3. O acórdão embargado não conheceu do Agravo de Instrumento consignando que ‘Este Tribunal, em reiterados julgados, sedimentou a compreensão de que a Seguradora não detém legitimidade para recorrer de decisões que reconhecem a ausência de interesse Jurídico da Caixa Econômica Federal - CEF nas demandas em que se discute a cobertura securitária pelo FCVS, eis que não afeta a esfera Jurídica da seguradora. Apenas a Instituição Financeira, que, em princípio, teria seu suposto interesse na lide não reconhecido, poderia propor recurso em defesa de sua permanência no polo passivo da demanda.’ Destarte, não há que se falar em inobservância da tese firmada no referido paradigma (RE 827.996/PR - Tema 1.011). 



    4. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos Embargos de Declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos. 



    5. Não se deve confundir acórdão omisso, obscuro ou contraditório com prestação jurisdicional contrária à tese de interesse do embargante, sendo evidente a pretensão de rediscussão da causa com tal intuito, finalidade para qual não se prestam os Embargos de Declaração. O simples desejo de prequestionamento, que não acarreta o provimento do recurso se o acórdão não padece de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Com a entrada em vigor do CPC/2015, a mera oposição dos Embargos de Declaração passa a gerar prequestionamento implícito, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda haver defeito no acórdão, na forma do artigo 1.025 do CPC. 



    6. Mesmo tendo os embargos por escopo o prequestionamento, ainda assim não se pode dispensar a indicação do pressuposto específico, dentre as hipóteses traçadas pelo art. 1.022 do CPC, autorizadoras do seu conhecimento. Embargos de Declaração improvidos.” (e-doc. 19, p. 2-3 - grifos acrescidos).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV; 97; e 109, inc. I, da Constituição da República, bem como a inobservância do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Enfatiza a competência da Justiça Federal para julgar a demanda, não obstante a existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF), tendo em vista que o seguro habitacional em questão está ligado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 



    3.2. Aduz que o colegiado de origem afastou a aplicação da Lei nº 13.000, de 2014, sem observar a cláusula de reserva de plenário. Ao final, requer o provimento do recurso para remeter os autos à Justiça Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Da observação das ementas, é de se atentar que o tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei federal nº Lei 13.000, de 2014, ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, dado que apenas interpretou a referida lei de acordo com o caso concreto, consignando que “a Seguradora não detém legitimidade para recorrer de decisões que reconhecem a ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal - CEF nas demandas em que se discute a cobertura securitária pelo FCVS, eis que não afeta a esfera Jurídica da seguradora”.



    5. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, nesse ponto, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos acrescidos).



    6. Ademais, em juízo de adequação, o colegiado a quo, com fundamento na prova dos autos, afastou a incidência do Tema RG nº 1.011 na hipótese em apreciação. Desse modo, para aferir qualquer divergência quanto ao aludido entendimento e analisar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação prévia em ônus sucumbenciais em instâncias anteriores, indevidos honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator